Tribunal: TJSP
Processo: 1008695-79.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 5o DEDO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Embora a perícia tenha concluído pela ausência de incapacidade em razão da não subsunção das sequelas acidentárias às hipóteses previstas no anexo III do Decreto no 3.048/99, o contexto do laudo, associado ao conjunto probatório, permite inferir necessidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 5o DEDO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Embora a perícia tenha concluído pela ausência de incapacidade em razão da não subsunção das sequelas acidentárias às hipóteses previstas no anexo III do Decreto no 3.048/99, o contexto do laudo, associado ao conjunto probatório, permite inferir necessidade de permanente maior esforço na execução da atividade habitual do obreiro (alimentador de linha de produção) – Artigo 479 do C.P.C. – Normas regulamentares que são meramente exemplificativas, não podendo alterar os requisitos legais para a concessão do benefício – Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da alta médica (7.6.2014), observada a prescrição quinquenal - Sentença de improcedência reformada – Recurso do obreiro provido - Apelo da autarquia prejudicado (restituição de salários periciais).